Tribunal: STF
Processo: RE 1456778
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “Trata-se de mandado de segurança cujo pedido liminar foi assim decidido:



    ‘Trata-se de analisar impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte autora, na qual se insurge contra a regra de cálculo aplicada pela Autarquia Previdenciária para fins de apuração da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 26, § 2º, inciso III, da EC n. 103/2019), nos seguintes termos: (...)



    Na hipótese em apreço, verifico que o título judicial, transitado em julgado, condenou o INSS a converter o benefício de auxílio-doença NB 547.331.518- 2 em aposentadoria por invalidez, desde 26/10/2021, sem, contudo, discutir a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. 



    Nesse sentido, destaco que a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez com aplicação do coeficiente de 100% não foi requerida inicial. 



    Assim, considerando que a forma de cálculo do benefício não foi objeto do processo vinculado, não há como discutir tal matéria naqueles autos.



    A forma de cálculo da aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente diversa do cálculo feito pela autarquia previdenciária no cumprimento de sentença (evento 56 do processo vinculado) deve ser objeto de ação autônoma. 



    Por tais motivos, defiro a liminar para que o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente observe o novo regramento do art. 26 da EC 103/2019, tanto em relação ao cálculo do salário de benefício, quanto ao coeficiente, pois forma de cálculo diversa não foi objeto do processo vinculado. 



    Não sendo objeto da ação anterior, ainda resta à demandante ajuizar ação específica para impugnar a interpretação administrativa.



(...)



    Não vislumbro motivos para modificar o entendimento anterior. 



    Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, c/c súmulas 512 do STF e 105 do STJ.” (e-doc. 6, p. 1-6).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, 22, inc. XXIII, 48, 201, §§ 1º e 11, e 246 da Constituição da República. 



    4. Requer o provimento do extraordinário a fim de: “1) reconhecer a inconstitucionalidade formal e material da MP 664/20104 e da Lei 13.135/2015, em especial no que concerne a inclusão §10 do art. 29, da Lei 8.213/91, e afastar a aplicação do referido dispositivo; 2) condenar o INSS a revisar o benefício de auxilio doença auferido pelo autor para que o valor da renda mensal inicial do benefício corresponda a 91% da média aritmética dos 80% maiores salários-de-contribuição existentes no PBC, sem aplicar a limitação prevista no §10, do art. 29, da Lei 8.213/91 incluída pela MP 664/2014, convertida na Lei 13.135/2015; 3) Condenar o INSS a pagar ao Recorrente as parcelas vincendas e as diferenças vencidas e não prescritas decorrentes da presente revisão a partir da data do início do benefício, devidamente atualizadas até a data do efetivo pagamento.” (e-doc. 8, p. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Não assiste razão ao recorrente.



    6. No recurso extraordinário, o recorrente limita-se a discorrer sobre “a inconstitucionalidade formal e material da MP 664/20104 e da Lei 13.135/2015, em especial no que concerne a inclusão §10 do art. 29, da Lei 8.213/91” (e-doc. 8, p. 37). Observa-se, porém, que os dispositivos constitucionais mencionados no recurso extraordinário, arts. 5º, 22, inc. XXIII, 48, 201, §§ 1º e 11, e 246 da Constituição da República, não foram objeto de discussão no acórdão sob exame, restando ausente o preenchimento do requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 (relativamente à questão constitucional) e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    7. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.”



    (RE nº 1.414.994-AgR/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 29/09/2023).



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA. ART. 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. PROGRESSÃO HORIZONTAL E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.”



    (ARE nº 1.428.393-AgR-ED/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno j. 25/09/2023, p. 02/10/2023).



    8. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente não rebateu o fundamento do acórdão impugnado que concluiu que “a forma de cálculo do benefício não foi objeto do processo vinculado, não há como discutir tal matéria naqueles autos” e que “a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente diversa do cálculo feito pela autarquia previdenciária no cumprimento de sentença (evento 56 do processo vinculado) deve ser objeto de ação autônoma” (e-doc. 6, p. 5). Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido.”



    (ARE nº 1.363.726-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 08/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.407.774-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 22/09/2023).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA RECONHECIDA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.432.512-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator